Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-09.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta em ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada na alegação de que a reconstrução de cerca divisória teria bloqueado o acesso à propriedade da parte autora por cerca de um ano. O acórdão embargado reconheceu a inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos alegados. Os embargos alegam omissão quanto à análise da preclusão da decisão que homologou o laudo pericial em processo anterior e à apreciação do pedido de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à preclusão da decisão homologatória do laudo pericial em processo diverso; (ii) determinar se houve omissão no enfrentamento do pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A pretensão indenizatória, incluindo os danos morais, foi enfrentada no acórdão embargado, que apontou a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados.
5. A ausência de nexo causal e de prova suficiente inviabiliza a responsabilização civil por danos materiais e morais.
6. As alegações de intenso sofrimento emocional, crises de ansiedade e abalo à saúde não foram acompanhadas de prova idônea, inviabilizando a compensação por dano extrapatrimonial.
7. É vedado o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.